Tribunal: TJSP
Processo: 1038370-53.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1038370-53.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas,
em que são apelantes e apelados LEANDRO DA SILVA
TOSCARO (JUSTIÇA GRATUITA) e FELIPE ZAURI
TORDIN (JUSTIÇA GRATUITA) e ATRIA VEICULOS
LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO APELO DA RÉ E JULGARAM PREJUDICADO O
APELO DOS AUTORES, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1038370-53.2018.8.26.0114 - Crs 29520e
2
Voto no 41.530
Apelação no 1038370-53.2018.8.26.0114
7a Vara Cível de Campinas
Apelantes e apelados: Leandro da Silva Toscaro, Felipe
Zauri Tordin e Átria Veículos Ltda.- Me
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Consumidor
se
vincula
à
vontade
manifestada sem indução a erro e não
tem direito à indenização por eventual
vício que, nas circunstâncias, superou-se
por
posterior
negócio,
que
reflete
transação.
Ambos os polos apelam da respeitável
sentença (fls. 189/199) que acolheu em parte demanda por
repetição e por indenização material e moral.
Os autores insistem na íntegra da
pretensão, a “diferença final dos financiamentos” impostos
pela ré, R$ 4.586,28, e a indenização moral. Argumentam
com “os dissabores por eles experimentados” na “duradoura
demora na solução do impasse na transferência do veículo,
com constrangimento e com humilhação” (fls. 213/225).
A ré, revendedora de veículos, reclama

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1038370-53.2018.8.26.0114 - Crs 29520e
3
de cerceamento de defesa no julgamento antecipado, que a
impediu de produzir prova oral, e insiste na inépcia da
inicial, na ilegitimidade do segundo autor, na decadência e
na impugnação ao deferimento da gratuidade aos autores.
Nega a obrigação e o “vício oculto” e argumenta com
reparos em “itens de embelezamento” e de manutenção e
com culpa do primeiro autor no “atraso na transferência do
veículo” adquirido antes, a que foi autorizado quatorze dias
após a quitação do preço. Argumenta também com outra
compra e venda, não novação, à falta de rescisão da anterior,
com entrega do automóvel em pagamento, com assunção
dos encargos do originário financiamento, com uso do bem
por mais de seis meses e com sua depreciação. Aponta a eles
litigância de má-fé e quer honorários de sucumbência (fls.
229/273).
Vieram
preparos
(fls.
274/275
e
324/325) e respostas (fls. 278/299 e 305/317).
É o relatório.
1. Está prejudicada, com o acolhimento e
com o recolhimento do preparo a impugnação à gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1038370-53.2018.8.26.0114 - Crs 29520e
4
2. Narrou a inicial que os autores
adquiriram da ré o veículo Punto, placa FRW 8414, ano
2014, por “R$ 40.000,00”, sendo a entrada de “R$
24.500,00”: “transferência bancária” de “R$ 20.000,00”;
“R$ 4.500,00” “em dinheiro”, e o “restante”, “R$
15.500,00”, “financiado” em trinta e seis “parcelas de R$
655,11”. Narrou que ela os “iludiu”, pois, embora o primeiro
autor tenha recebido o documento, não conseguiu, passados
mais de cinco meses da aquisição, realizar a “transferência
do veículo adquirido”.
Ausente
“saída”
para
a
apontada
situação, houve a “substituição” do veículo “por outro”
“sem problemas” e que “pudesse ser imediatamente
transferido”, o Etios, placa FRE 1253, ano 2014, no valor de
“R$ 34.390,00”: entrada de “R$ 19.000,00” e “R$
17.490,00” objeto de contrato de financiamento, sendo o
primeiro veículo “adquirido” na “troca” por “R$ 33.000,00”,
sem, porém, observância da diferença nos valores de
entrada, dos reparos feitos no primeiro veículo, da
“diferença a maior” em desfavor deles nos financiamentos e
das prestações pagas, a refletir prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1038370-53.2018.8.26.0114 - Crs 29520e
5
Na contestação (fls. 82/120), a ré
reclama da ilegitimidade do coautor e de inépcia da inicial,
arguiu decadência, impugnou a dinâmica dos negócios e os
seus valores, negou a obrigação de pagar, que deu causa ao
impedimento à “transferência” do primeiro veículo,
assinalou que houve “troca” pelo segundo e argumentou
com inércia culpa do adquirente e com compras e vendas
distintas e com prova ilícita, as gravações apresentadas.
3. Apesar de truncada, a inicial traz
pedido e causa de pedir e alude às “condições em que os
fatos ocorreram” os “dissabores” “para tentar resolver a
situação da falta de transferência” e a necessária “troca” do
veículo, seu “sonho”. Não é inepta, pois.
4. Embora a formalização do negócio se
refira apenas ao primeiro autor, da aquisição em comum
pelos dois há prova (fls. 26/31 e 37/45), como do pagamento
de parte do preço e das despesas com reparos pelo segundo
(fls. 33 e 46/47).
Ambos se legitimam para a causa.
5. No exame da arguida decadência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1038370-53.2018.8.26.0114 - Crs 29520e
6
pretendida indenização, impõe-se breve digressão.
O fornecedor responde “pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos” do
produto ou do serviço (Código de Defesa do Consumidor,
artigos 12 e 14), quer dizer, pelos danos causados pela falta
de segurança do produto ou do serviço (idem, § 1o, idem §
1o), e ao consumidor se faculta pedir reparação.
O fornecedor responde “pelos vícios de
qualidade e de quantidade” do produto ou do serviço (idem,
artigos 18, 19 e 20) e ao consumidor se abre opção entre a
substituição do produto ou a reexecução do serviço, a
restituição da quantia paga e o abatimento proporcional do
preço (idem, art. 18, § 1o, art. 19, I a IV, e art. 20, I a III).
Em se tratando de defeito, o fato do
produto ou do serviço, o acidente de consumo, sinônimos,
mais grave que o mero vício, a pretensão do consumidor à
reparação do dano prescreve em cinco anos (idem, art. 27).
Em se tratando de vício do produto ou
do serviço, o da adequação, o da qualidade e quantidade,
que na linguagem coloquial também se diz defeito, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1038370-53.2018.8.26.0114 - Crs 29520e
7
pretensão do consumidor a “reclamar” “caduca” em trinta
ou noventa dias, se “não duráveis” ou se “duráveis”.
Reclamar pressupõe a ideia de manter ou
de concluir o contrato, a de obter o produto ou o serviço,
sem o vício que o contamina, o que justifica o prazo curto.
Se, porém, a pretensão consistir em
reparação de danos causados pelo vício, aí não se cogita de
decadência, mas de prescrição.
A
propósito
da
bipartição
de
responsabilidade, há precisos e didáticos pronunciamentos
do Superior Tribunal de Justiça.1
Dessa prescrição, a da pretensão à
reparação do dano causado por vício do produto ou do
serviço, não cuida de modo explícito o Código de Defesa do
Consumidor e, civil a relação, incidiriam as regras do
Código Civil, como, sem efeito vinculante, o Superior
Tribunal de Justiça assentou em precedentes.2
Se incidir o Código Civil significasse
concluir pela prescrição trienal (art. 206, § 3o, V), chegar-se-
ia a desfecho razoável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1038370-53.2018.8.26.0114 - Crs 29520e
8
Todavia,
a
prescrição
trienal
da
pretensão à reparação civil diz respeito tão só à
responsabilidade
aquiliana,
e,
superando
esboçada
dissonância,3 o mesmo Superior Tribunal de Justiça, por sua
a colenda Segunda Seção, definiu que, nas “controvérsias
relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra
geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo
prescricional e, quando se tratar de responsabilidade
extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do
CC/02, com prazo de três anos”.4
Assim, a incidência do Código Civil
conduziria ao paradoxo de se reconhecer prazo maior,
decenal, da prescrição para a pretensão indenizatória
decorrente de vício do produto ou do serviço, que tem
repercussão menor, e prazo menor, quinquenal, para a
mesma pretensão decorrente de defeito ou de acidente de
consumo, que tem gravidade maior.
Com algum sacrifício de dogma na
analogia, para se afastar a subversão de valores, a solução,
ora adotada, consiste em se atribuir à pretensão indenizatória
fundada no vício o mesmo prazo prescricional da fundada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1038370-53.2018.8.26.0114 - Crs 29520e
9
no defeito, cinco anos, o do art. 27 do Código de Defesa do
Consumidor, tal qual precedente desta Câmara.5
Como no caso, em que a decadência não
tem pertinência e em que, entre a resposta da ré à queixa da
falta de documento para a transferência do veículo em 4 de
janeiro de 2017 e o ajuizamento da demanda em 13 de
setembro de 2018, não decorreram cinco anos, não se
exauriu o prazo de prescrição.
6. A causa do pedido de indenização
consiste no impedimento à “transferência” do primeiro
veículo adquirido, o Punto, e na necessária “troca” pelo
segundo, o Etios, aquele por preço baixo e sem observação
do valor das prestações pagas, do reparo e o da diferença
entre os financiamentos e o das entradas.
Há prova de que aos adquirentes
convieram as condições da compra do Punto e do
financiamento em “36 parcelas” de “R$ 655,11” (fl. 26/27 e
29).
Houve novo negócio, em que eles
venderam o referido veículo à ré, e dela adquiriram o outro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1038370-53.2018.8.26.0114 - Crs 29520e
10
(fls. 37/39), com financiamento em “48 parcelas” de “R$
586,88” (fls. 41/43), e ela arcou com “pagamento” do
“financiamento em aberto” (fl. 37).
Apesar da relação de consumo, que não
opera milagre, não há vício nos negócios, a justificar
pretendida indenização.
Não, porque aquele que decorreria do
comprovado impedimento à “transferência” do veículo (fls.
34/5 e 36), ficou superado pelo posterior negócio, típica
transação que previne e inibe futuro litígio.
Não, porque também ficou superada a
divergência no valor dos reparos, das entradas e dos
financiamentos na recompra do bem pela ré, o que não se
confunde com permuta ou troca.
Afinal, consumidor se vincula à vontade
manifestada sem indução a erro, que tampouco houve, em
face dos preços e das condições dos negócios explicadas
pela revendedora de modo convincente.
7. Em suma, não se imputa ilícito à ré
nem se justifica indenização material ou moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1038370-53.2018.8.26.0114 - Crs 29520e
11
Julga-se, pois, improcedente a demanda
e se condenam os autores ao pagamento das custas e dos
honorários de sucumbência, já considerados os recursais, de
onze por cento sobre o valor da causa.
8.
Pelas
razões
expostas,
dá-se
provimento ao apelo da ré e se julga prejudicado o apelo dos
autores.
Celso Pimentel
relator
_______________________
1 - “No sistema do CDC, a responsabilidade pela qualidade biparte-se na
exigência de adequação e segurança, segundo o que razoavelmente se pode
esperar dos produtos e serviços. Nesse contexto, fixa, de um lado, a
responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, que compreende os
defeitos de segurança; e de outro, a responsabilidade por vício do produto ou
do serviço, que abrange os vícios por inadequação. - Observada a
classificação utilizada pelo CDC, um produto ou serviço apresentará vício de
adequação sempre que não corresponder à legítima expectativa do
consumidor quanto à sua utilização ou fruição, ou seja, quando a
desconformidade do produto ou do serviço comprometer a sua prestabilidade.
Outrossim, um produto ou serviço apresentará defeito de segurança quando,
além de não corresponder à expectativa do consumidor, sua utilização ou
fruição for capaz de adicionar riscos à sua incolumidade ou de terceiros. - O
CDC apresenta duas regras distintas para regular o direito de reclamar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1038370-53.2018.8.26.0114 - Crs 29520e
12
conforme se trate de vício de adequação ou defeito de segurança. Na primeira
hipótese, os prazos para reclamação são decadenciais, nos termos do art. 26
do CDC, sendo de 30 (trinta) dias para produto ou serviço não durável e de 90
(noventa) dias para produto ou serviço durável. A pretensão à reparação pelos
danos causados por fato do produto ou serviço vem regulada no art. 27 do
CDC, prescrevendo em 05 (cinco) anos” REsp 967.623/RJ, Rel. MIN.
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 16/4/2009, DJe 29/6/2009.
- “O Código de Defesa do Consumidor estabelece dois regimes jurídicos para
a responsabilidade civil do fornecedor: a responsabilidade por fato do produto
ou serviço (arts. 12 a 17) e a responsabilidade por vício do produto ou serviço
(arts. 18 a 25). Basicamente, a distinção entre ambas reside em que, na
primeira, além da desconformidade do produto ou serviço com uma
expectativa legítima do consumidor, há um acontecimento externo (acidente
de consumo) que causa dano material ou moral ao consumidor. Na segunda, o
prejuízo do consumidor decorre do defeito interno do produto ou serviço
(incidente de consumo).”- “Para cada um dos regimes jurídicos, o CDC
estabeleceu limites temporais próprios para a responsabilidade civil do
fornecedor: prescrição de 5 anos (art. 27) para a pretensão indenizatória pelos
acidentes de consumo; e decadência de 30 ou 90 dias (art. 26) para a
reclamação pelo consumidor, conforme se trate de produtos ou serviços não
duráveis ou duráveis.” “Tratando-se de vício oculto do produto, o prazo
decadencial tem início no momento em que evidenciado o defeito, e a
reclamação do consumidor formulada diretamente ao fornecedor obsta o
prazo de decadência até a resposta negativa deste” - REsp 1303510/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
3/11/2015, DJe 6/11/2015).
2 - “A única previsão relativa à prescrição contida no diploma consumerista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1038370-53.2018.8.26.0114 - Crs 29520e
13
(art. 27) tem seu campo de aplicação restrito às ações de reparação de danos
causados por fato do produto ou do serviço, não se aplicando, portanto, à
hipótese dos autos, em que se discute a abusividade de cláusula contratual.”
“Por outro lado, em sendo o CDC lei especial para as relações de consumo, as
quais não deixam de ser, em sua essência, relações civis, e o CC, lei geral
sobre direito civil, convivem ambos os diplomas legislativos no mesmo
sistema, de modo que, em casos de omissão da lei consumerista, aplica-se o
CC.” “Permeabilidade do CDC, voltada para a realização do mandamento
constitucional de proteção ao consumidor, permite que o CC, ainda que lei
geral, encontre aplicação quando importante para a consecução dos objetivos
da norma consumerista.” “6. Dessa forma, frente à lacuna existente, tanto na
Lei 7.347/85, quanto no CDC, no que concerne ao prazo prescricional
aplicável em hipóteses em que se discute a abusividade de cláusula contratual,
e, considerando-se a subsidiariedade do CC às relações de consumo, deve-se
aplicar, na espécie, o prazo prescricional de 10 (dez) anos disposto no art. 205
do Código Civil” - REsp 995.995/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2010, DJe 16/11/2010.
- “É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios
aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir
da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC).” “No referido prazo
decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no
art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da
quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro
direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas
ações constitutivas, positivas ou negativas.” “Quando, porém, a pretensão
do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo
prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1038370-53.2018.8.26.0114 - Crs 29520e
14
decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de
prescrição.” “À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de
indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral
decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário
de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil
de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor,
indenização por defeitos na obra")” - REsp 1534831/DF, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 2/3/2018.
- “O prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do
Consumidor restringe-se às ações de reparação de danos decorrentes de fato
do produto ou do serviço, o que não é a hipótese dos autos”. “Segundo já
decidido por esta Corte Superior, "O prazo de prescrição de pretensão
fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial
para o tipo de contrato em causa, é o decenal, previsto no art. 205 do Código
Civil" (AgInt no AREsp 459.926/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)”
- EDcl no AgRg no REsp 1379860/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/5/2019, DJe 10/6/2019.
- “É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios
aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir
da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC)”. “O prazo
decadencial previsto no art. 26 do CDC relaciona-se ao período de que dispõe
o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas que lhe são
conferidas pelos arts. 18, § 1o, e 20, caput, do mesmo diploma legal (a saber, a
substituição do produto, a restituição da quantia paga, o abatimento
proporcional do preço e a reexecução do serviço), não se confundindo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1038370-53.2018.8.26.0114 - Crs 29520e
15
prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização
decorrente da má-execução do contrato”.
“Quando a pretensão do
consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo
decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A
ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição” “À falta de
prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por
inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art.
205 do CC/02” - REsp 1819058/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 5/12/2019.
3 REsp 1281594/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 28/11/2016; REsp
1632842/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 12/9/2017, DJe 15/9/2017 e AgInt no
AREsp 1136518/BA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 28/6/2018
4 “O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição
aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento
contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206,
§3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002)”. “O instituto da
prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca
de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação
de insegurança”.
“Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade
contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de
prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual,
aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos”.
“Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil"
não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1038370-53.2018.8.26.0114 - Crs 29520e
16
patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico,
mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando
associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente
o ato ilícito”. “Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo
prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor
nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de
perdas e danos por ele causados”. “Há muitas diferenças de ordem fática, de
bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre
responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o
tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao
princípio da isonomia” - EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, maioria, julgado em 27/6/2018, DJe
2/8/2018.
5 - “À falta de regramento específico no Código de Defesa do Consumidor e
para se evitar subversão de valores na incidência das regras do Código Civil,
proclama-se que a prescrição da pretensão indenizatória fundada em vício do
produto ou do serviço opera-se em cinco anos, o mesmo prazo da prescrição
da pretensão indenizatória fundada no defeito, o fato do produto ou do
serviço, o acidente de consumo”
Ap. 0002033-13.2014.8.26.0247, j.
8/2/2019, deste relator.